Tribunal: TJBA
Processo: 8045463-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045463-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NILDA DE ASSIS ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): SALVADOR COUTINHO SANTOS (OAB:BA9153-A) AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL, COM LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AJUIZADA ANTERIORMENTE À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ART. 313, V, “a”, DO CPC). NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8045463-71.2024.8.05.0000; Recorrente: Nilda de Assis Andrade dos Santos; Recorrido: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator